Tribunal: TJDFT
Processo: 0743264-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – A Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III – O estudo do psicossocial é meio de prova que não vincula o convencimento do magistrado, sendo apenas um vetor orientador, devendo, portanto, ser analisado todo o conjunto fático probatório constante nos autos. A discordância da parte com o laudo obtido e sua fundamentação não constituem razões suficientes para a declaração de nulidade do estudo psicossocial.
IV - Reclamação julgada improcedente.